Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700587-81.2025.8.07.0018 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a apelada acerca do id 76309352. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator